Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701262-44.2025.8.07.0018 RECORRENTE: A&amp;C PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO. CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados em mandado de segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide ITBI sobre a diferença do valor capital social e do valor de mercado de bens utilizados para integralizá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR . O art. 156, § 2°, inc. I, da Constituição Federal prevê a imunidade de ITBI no ato de realização do capital social. 4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado dos imóveis. O valor declarado tem presunção de que corresponde ao valor de mercado, porém a presunção pode ser afastada em processo administrativo. Tema Repetitivo no 1.113 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O valor dos bens imóveis utilizados para a integralização do capital social que exceder a importância do capital social integralizado está sujeito à incidência de ITBI. Tema de Repercussão Geral no 796 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A imunidade ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos imóveis que ultrapassar o limite destinado à integralização do capital social”. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, § 2o, I; Jurisprudência relevante citada: Tema 796/ STF; Tema 1.113/STJ. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, discorrendo que a base do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, mas o valor da transação declarado goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada em processo administrativo regular, e que o Município não pode usar “valor de referência” unilateral. Acusa o acórdão de violar as teses “b” e “c” do Tema 1.113/STJ. Afirma que o Fisco Distrital desconsiderou o valor da operação (integralização de capital) e impôs um "valor de referência" alegado unilateralmente, subvertendo a presunção de boa-fé do contribuinte e a própria definição legal de base de cálculo. Enfatiza que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte só pode ser afastada mediante instauração de processo administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do CTN, garantindo contraditório e ampla defesa; b) artigo 23 da Lei 9.249/95, asseverando que a referida norma dá aos sócios a faculdade de transferir bens à pessoa jurídica, para integralização de capital, pelo valor constante na declaração de bens (DIRPF) ou pelo valor de mercado. No caso, optaram pelo valor contábil da DIRPF. Assim, entende que o valor da operação é aquele definido pelas partes no ato societário, e o Fisco não pode desconsiderar essa opção para fins de ITBI. Sustenta que, sendo a transferência feita pelo valor da DIRPF, não há diferença tributável nem incidência de ITBI, pois toda a operação está abrangida pela imunidade do artigo 156, §2o, inciso I, da CF. Ressalta, ainda, que o suposto “excedente” alegado pelo Fisco é uma ficção, já que não existe reserva de capital e todo o valor foi destinado ao capital social. Portanto, considera ilegal a cobrança do ITBI sobre qualquer diferença arbitrada pelo Fisco. Menciona que o objeto de discussão do processo é distinto do que decidiu o STJ no Tema 796. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido aplicou de forma automática a tese firmada no Tema 796 do STF, sem realizar a necessária distinção com a situação concreta dos autos. No presente caso, destaca que não houve qualquer excedente, os imóveis foram transferidos pelo exato valor do capital social subscrito, e a suposta “diferença” apontada pelo Fisco decorre de uma ficção jurídica criada a partir da arbitragem de um “valor de mercado” distinto do valor efetivo da operação. Acrescenta que a aplicação do precedente sem essa distinção viola diretamente o artigo156, § 2o, inciso I, da CF, que assegura imunidade incondicionada à transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; b) artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, afirmando que a cobrança do ITBI com base em “valor de mercado” arbitrado pelo Fisco, desconsiderando o valor real da operação, contraria o artigo 150, inciso I, da CF, que consagra o princípio da legalidade tributária. Aduz que a base de cálculo deve ser o valor da transação efetiva, não podendo ser imposta pauta fiscal sem previsão legal e sem processo administrativo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 23 da Lei 9.249/95. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 156, §2o, inciso I, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N